Tribunal: TJSP
Processo: 1030005-76.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Pretensão recursal de revogação do benefício concedido ao autor, que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais - Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência - Inexistência de prova em sentido contrário à alegada situação de pobreza - Pedido de revogação do benefício rejeitado.

CONTRATO de

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Pretensão recursal de revogação do benefício concedido ao autor, que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais - Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência - Inexistência de prova em sentido contrário à alegada situação de pobreza - Pedido de revogação do benefício rejeitado.

CONTRATO de CONSÓRCIO – Ação de rescisão contratual e devolução de valores c.c. indenização por dano moral – Alegada ocorrência de vício de consentimento não comprovada - Hipótese de desistência do participante – Restituição do montante pago que somente deve ocorrer até 30 dias contados do encerramento do grupo – Incidência da orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.119.300-RS - Alegação de sentença ultra petita não verificada - Reciprocidade da derrota verificada – Incidência da regra prevista no caput do art. 86 do CPC – Recursos providos em parte.